Tribunal: TJSP
Processo: 2134688-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Decisão agravada denegou pedido de penhora sobre o faturamento da executada – Irresignação - Dúvida não há de que a razão de ser da execução, é a excussão de bens do devedor. Realmente, na medida em que o patrimônio do devedor é o que garante o pagamento do débito. Bem por isso, o legislador assegurou ao credor

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Decisão agravada denegou pedido de penhora sobre o faturamento da executada – Irresignação - Dúvida não há de que a razão de ser da execução, é a excussão de bens do devedor. Realmente, na medida em que o patrimônio do devedor é o que garante o pagamento do débito. Bem por isso, o legislador assegurou ao credor providências ou medidas que culminarão na penhora, instituto de direito público, que ensejará o procedimento expropriatório pelo qual o Poder Judiciário obterá recursos para o pagamento forçado do crédito do exequente. De fato, não sendo demais lembrar que a execução, ex vi do que dispõe o art. 797, do NCPC, realiza-se no interesse do exequente. Os agravantes vêm sistematicamente diligenciando para solucionar o impasse havido em relação ao inadimplemento. Contudo, não lograram êxito com medidas até então tomadas, para constrição de bens. Portanto, e considerando os princípios da razoável duração do processo e da cooperação, consubstanciados, respectivamente, nos arts. 4o. e 6o., do CPC, de rigor que se defira o pleito concernente à penhora sobre o faturamento da agravada, máxime tendo em conta que tem amparo no dispositivo contido no art. 835, inc. X, do CPC e a dívida em questão tem cunho alimentar. Todavia, embora não se saiba qual é faturamento da empresa executada, fato é que o percentual de 30%, ainda que sobre o faturamento líquido, afigura-se exagerado, em especial hodiernamente, em que se vive situação econômica tumultuada. Tal conclusão está amparada no dispositivo contido no art. 375, do CPC. Destarte, conquanto deferida a penhora sobre o faturamento da agravada, esta deve ser limitada a 10% sobre o faturamento líquido mensal. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2134688-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
THIAGO DOS SANTOS FARIA, EVANILDO QUEIROZ FARIA e JAMES
WILIAM DA SILVA FARIA, é agravado ETIEL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE
SHINTATE E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134688-64.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No - 2/7
COMARCA: Sorocaba – 7a Vara Cível
AGTES.: Thiago dos Santos Faria e outros
AGDA.: Etiel Empreendimentos Imobiliários
JUIZ: Tamar Oliva de Souza Totaro
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9364
EMENTA: Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento
de sentença. Honorários sucumbenciais. Decisão agravada
denegou pedido de penhora sobre o faturamento da
executada Irresignação - Dúvida não há de que a razão
de ser da execução, é a excussão de bens do devedor.
Realmente, na medida em que o patrimônio do devedor é o
que garante o pagamento do débito. Bem por isso, o
legislador assegurou ao credor providências ou medidas
que culminarão na penhora, instituto de direito público, que
ensejará o procedimento expropriatório pelo qual o Poder
Judiciário obterá recursos para o pagamento forçado do
crédito do exequente. De fato, não sendo demais lembrar
que a execução, ex vi do que dispõe o art. 797, do NCPC,
realiza-se no interesse do exequente. Os agravantes vêm
sistematicamente diligenciando para solucionar o impasse
havido em relação ao inadimplemento. Contudo, não
lograram êxito com medidas até então tomadas, para
constrição de bens. Portanto, e considerando os princípios
da razoável duração do processo e da cooperação,
consubstanciados, respectivamente, nos arts. 4o. e 6o., do
CPC, de rigor que se defira o pleito concernente à penhora
sobre o faturamento da agravada, máxime tendo em conta
que tem amparo no dispositivo contido no art. 835, inc. X,
do CPC e a dívida em questão tem cunho alimentar.
Todavia, embora não se saiba qual é faturamento da
empresa executada, fato é que o percentual de 30%, ainda
que sobre o faturamento líquido, afigura-se exagerado, em
especial hodiernamente, em que se vive situação
econômica tumultuada. Tal conclusão está amparada no
dispositivo contido no art. 375, do CPC. Destarte,
conquanto deferida a penhora sobre o faturamento da
agravada, esta deve ser limitada a 10% sobre o faturamento
líquido mensal. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago dos Santos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134688-64.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No - 3/7
Faria e Outros contra r. decisão proferida em autos de fase de cumprimento de
sentença (honorários sucumbenciais) instaurada em face de Etiel Empreendimentos
Imobiliários, ora agravada, que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual de
faturamento da empresa.
Veja-se:
“Indefiro o pedido de penhora do faturamento da empresa, por se tratar
de medida extrema, gravosa e de difícil operacionalização, que se mostrou inócua
em todas as ocasiões em que foi deferida.
Diga o autor em termos de prosseguimento, trazendo memória de débito
atualizada.
No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo, ficando suspensa a
execução (CPC, art. 921, III)” (fls. 95, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Asseveram os agravantes que a agravada deixou transcorrer o prazo para
pagamento voluntário e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (fl.
04).
Acrescentam que as tentativas de localização de bens penhoráveis
restaram infrutíferas (Bacenjud, Renajud e Infojud).
Outrossim, os bens móveis encontrados no estabelecimento comercial
são usados, de difícil alienação, em mau estado de conservação (fls. 04/05).
Bem por isso, e tendo em vista que a parte agravada é imobiliária de
renome, sediada em bairro nobre da cidade de Sorocaba, pleitearam a penhora do
faturamento da empresa, o que foi indeferido.
Fazendo referência ao quanto dispõe o artigo 797, NCPC, bateram-se,
por fim, pelo provimento do recurso, para que seja deferida a penhora sobre o
faturamento da empresa agravada, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o
faturamento líquido, com a nomeação de administrador-depositário, para as
providências de estilo (fl. 06).
Requereram, no mais, a concessão de tutela antecipada recursal (fl. 07).
Recurso tempestivo (fl. 97, autos de origem) e preparado (fls. 08/10).
O recurso, foi, inicialmente, à C. 30a. Câmara de Direito Privado, à
relatoria do Em. Des. Marcos Ramos, ocasião em que foi indeferido o pedido de
tutela antecipada recursal (fls.15/16).
Não houve interposição de agravo interno contra a r. decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134688-64.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No - 4/7
Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (fl. 18).
Contudo, pelo v. acórdão de fls. 20/23, o recurso não foi conhecido, ante
a prevenção desta C. Câmara, para análise do feito.
Oposição ao julgamento virtual deduzida a fls. 29.

É a síntese do necessário.
A r. decisão agravada foi tirada dos autos de fase de cumprimento de
sentença.
Com efeito, o incidente foi instaurado pelos agravantes, para cobrança e
percepção de honorários sucumbenciais, impostos em decisão proferida na fase de
conhecimento.
Destaque-se que o título executivo corresponde a julgado proferido por
esta C. 29a Câmara de Direito Privado, sob voto de minha relatoria, assim ementado:
“Ementa: Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc indenização
por danos morais, com reconvenção. - Ação julgada parcialmente procedente para
declarar inexigível o débito referido nos autos. - Improcedente a reconvenção. -
Apelação da ré/reconvinte. - Controvérsia que deve ser analisada à luz da teoria da
aparência. Elementos de convicção constantes dos autos, permitem a conclusão de
que aos olhos da ré/reconvinte, era impossível conhecer a situação real das
empresas Etiel e Abiel, em especial de sua autonomia. Com efeito, a apelada que
permitiu que outra empresa usasse seu nome fantasia As duas empresas contavam
com uma sócia em comum, responsável pela administração de ambas e tinham o
mesmo objeto social. Responsabilidade da apelada reconhecida, pelo débito exigido
em reconvenção Recurso provido, para julgar a ação principal improcedente e
procedente a reconvenção”.
A propósito, veja-se fls. 05/13, dos autos de origem.
Trânsito em julgado a fl. 15, autos de origem.
A agravada não pagou o valor devido aos agravantes e tampouco
apresentou impugnação (fl. 40).
Assim, os exequentes deram início à pesquisa de bens penhoráveis.
Com efeito, foram efetuadas pesquisas via Bacenjud, Renajud e Infojud
como tentativa de localização de bens passíveis de penhora, em nome da executada.
Todavia, tais expedientes restaram infrutíferos. A propósito, veja-se fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134688-64.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No - 5/7
55/56, 61; 66/68.
No mais, observo que os exequentes não manifestaram interesse na
penhora dos bens que guarnecem o estabelecimento comercial, como se depreende
da certidão lançada a fls. 89.

Destrate, sobreveio o requerimento de penhora do faturamento da
executada, o que foi indeferido pelo d. Juízo a quo.
Tal decisão motivou a interposição deste recurso.
Pois bem.

O inconformismo prospera em parte.
Com o máximo respeito à convicção do I. Julgador de Primeiro Grau,
tenho que o insucesso de penhoras sobre o faturamento anteriormente deferidas, não
pode, por si só, amparar o indeferimento do pedido dos exequentes.
Com efeito, dúvida não há de que a razão de ser da execução, é a
excussão de bens do devedor.
Realmente, na medida em que o patrimônio do devedor é o que garante
o pagamento do débito.
Bem por isso, o legislador assegurou ao credor providências ou medidas
que culminarão na penhora, instituto de direito público, que ensejará o procedimento
expropriatório pelo qual o Poder Judiciário obterá recursos para o pagamento
forçado do crédito do exequente.
De fato, não sendo demais lembrar que a execução, ex vi do que dispõe
o art. 797, do NCPC, realiza-se no interesse do exequente.
Os agravantes vêm sistematicamente diligenciando para solucionar o
impasse havido em relação ao inadimplemento.
Contudo, não lograram êxito com medidas até então tomadas, para
constrição de bens.
Portanto, e considerando os princípios da razoável duração do processo e
da cooperação, consubstanciados, respectivamente, nos arts. 4o. e 6o., do CPC, de
rigor que se defira o pleito concernente à penhora sobre o faturamento da agravada,
máxime tendo em conta que tem amparo no dispositivo contido no art. 835, inc. X,
do CPC.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134688-64.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No - 6/7
Veja-se:
“As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal têm
admitido a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que, cumuladamente: a)
o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou
insuficientes a saldar o crédito demandado, b) haja a indicação de administrador e
esquema de pagamento (CPC, arts. 678 e 719) e c) o percentual fixado sobre o
faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial” (STJ- 3a T.,
REsp 782.901, Min. Nancy Andrighi, j. 27/5/08, DJU 20/6/08).
No mesmo diapasão vem decidindo este Eg. Tribunal e C. Câmara.
Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora
sobre o faturamento. Executada que não nomeou outros bens à penhora. Ausência
de prova de que a penhora sobre o faturamento inviabilizará as atividades
empresariais da executada. Possibilidade de posterior reanálise da situação
financeira da executada pelo administrador-depositário nomeado pelo juízo.
Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2126332-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data
do Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro: 01/10/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE
30% SOBRE O FATURAMENTO DA COREQUERIDA ESGOTAMENTO DOS
MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA

RESULTADOS NEGATIVOS PENHORA DEFERIDA RECURSO PROVIDO”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2049166-40.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Luiz
de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018)
“Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Fase de cumprimento de
sentença. Penhora sobre o faturamento da empresa. Possibilidade. Inteligência do
art. 655, inciso VII, do CPC. Esgotamento dos meios de satisfação da execução.
Ausência de ofensa ao art. 620 do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.” (AI
no 2048380-69.2013.8.26.0000, TJSP, 29a Câm., Dir. Priv., Rel. Juiz Hamid Bdine,
j. em 4/12/2013).
Consigne-se que nada há nos autos a indicar que penhora sobre o
faturamento da executada, inviabilizará suas atividades.
Lado outro como asseverado por esta C. Câmara no julgado acima
aludido, relatado pelo Em. Desembargador Carlos Dias Motta, o administrador-
depositário poderá reanalisar a situação financeira da executada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2134688-64.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No - 7/7
Logo, não há que se cogitar de prejuízo por ora.
Em suma, forçoso convir que presentes se fazem na espécie, os
requisitos referidos pelo C. STJ, no acórdão acima transcrito, para deferimento da
penhora sobre percentual do faturamento da agravada.
Realmente, tal solução se afigura mais consentânea com o dispositivo
contido no art. 797, do CPC, lembrando ainda que a dívida em questão tem cunho
alimentar (honorários de sucumbência).
Conquanto pertinente a penhora sobre o faturamento, não menos certo é
o fato de que sua viabilidade está atrelada à apuração de percentual que não coloque
em risco a própria sobrevivência econômica da agravante.
Nesse aspecto, embora não se saiba qual é faturamento da empresa
executada, fato é que o percentual de 30%, ainda que sobre o faturamento líquido,
afigura-se exagerado, em especial hodiernamente, em que se vive situação
econômica tumultuada.
Tal conclusão está amparada no dispositivo contido no art. 375, do CPC,
que repetiu o teor do art. 335, do CPC, de 1973.
Lado outro, importante lembrar que embora a execução seja realizada no
interesse do credor, não menos certo é o fato de que tal interesse deve ser
compatibilizado com o princípio da menor onerosidade, consubstanciado no art.
805, do NCPC (que repetiu o disposto no artigo 620 do CPC/73).
Destarte, conquanto deferida a penhora sobre o faturamento da agravada,
esta deve ser limitada a 10% sobre o faturamento líquido mensal.
A nomeação de administrador deve acontecer em primeiro grau de
jurisdição.

Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator